Tribunal: TJDFT
Processo: 0712868-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE PÚBLICO. ÔNIBUS INCENDIADO. MANIFESTAÇÃO POPULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO GENÉRICA. ATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o artigo 37, §6o, da Constituição Federal e a orientação do Supremo Tribunal Federal, a reponsabilidade civil extracontratual do Estado por omissão é orientada pela teoria do risco administrativo e independe de culpa, restando configurada quando forem comprovados cumulativamente: (i) a violação do dever jurídico específico de agir (omissão específica), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade direito e imediato entre a conduta e o prejuízo, nos termos do artigo 403 do Código Civil.
2. O sequestro de ônibus em local distante de operação governamental de desocupação de área pública e a posterior depredação do veículo por manifestantes implicam a configuração de omissão genérica de policiamento e o rompimento do nexo causal entre a conduta do Estado e o dano provocado por ato de terceiros.
3. Apelação conhecida e desprovida.